Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700587-06.2023.8.07.0001 RECORRENTE: DAMIÃO RODRIGUES DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PARA REQUERER A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. ANÁLISE DA PROPRIEDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. 1. A análise da propriedade do bem objeto de perdimento, por ultrapassar a preliminar de ilegitimidade e se tratar de matéria de mérito recursal, pode ser analisada no julgamento da Apelação. 2. Não restando comprovada a alienação do veículo para terceiro de boa-fé, constando como proprietária companheira do réu e, havendo comprovação de sua utilização para a prática do delito, deve ser mantido o perdimento. 4. A reincidência obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo o réu permanecido preso durante a instrução criminal e subsistindo a necessidade da segregação cautelar, haja vista o risco de reiteração delitiva, em função da reincidência, deve ser mantida a sentença na parte em que manteve prisão do apelante. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 7. Apelação conhecida e não provida. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aduz que preenche os requisitos legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 2.075.044/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a existência dos requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010